Tribunal: STM
Processo: 7000435-90.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISO I, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
TEMA 660 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta Corte castrense, que
inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art.
6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a questão da ofensa ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa dependem de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral.
Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar violações aos preceitos constitucionais
trazidos à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pelo
STF, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em sede de
Recurso Extraordinário.
A hipótese dos autos se subsome ao precedente citado (Tema 660), de modo a não justificar a
reforma da Decisão Monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
13/02/2023 13:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882095587233&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000435-90.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

13/02/2023 13:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882095587233&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/02/2023 13:23
:: 40001348739 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8ccf7e40fd94f7f4c5...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000435-90.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE INADMITIU
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART.
1.030, INCISO I, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA
660 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO
UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta
Corte castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a
questão da ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa dependem de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral.
Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar violações aos
preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado,
a intenção de revolver questões já pacificadas pelo STF, referentes à
aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em
sede de Recurso Extraordinário.
A hipótese dos autos se subsome ao precedente citado (Tema 660), de
modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática proferida pelo
Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000435-90.2022.7.00.0000
40001348739 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023 13:23
:: 40001348739 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8ccf7e40fd94f7f4c5...
2/8
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter, na íntegra, a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por RÔMULO DO
NASCIMENTO FERREIRA, contra Decisão de lavra do então Presidente do
STM, Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, que não admitiu o Recurso Extraordinário
nº 7000254-89.2022.7.00.0000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil
1 e
do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM
2, rechaçando suposta violação
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Consta nos autos que o Ministério Público Militar ofereceu
DENÚNCIA contra o Réu supramencionado, imputando-lhe o fato típico descrito
pelo artigo 315
3 do Código Penal Militar, tendo sido recepcionada em 10/7/2019.
A Vestibular Acusatória discorre que o acusado, em 12/12/2017, sob a
alegação de não estar bem de saúde e com o fito de requerer dispensa médica,
promoveu uma ligação para o SD-FN Silas Brenner Lopes de Oliveira, solicitando-o
que apresentasse a papeleta de retificação da dispensa ao setor competente, na
Unidade Militar.
Afirma ainda que esse último desconhecia a falsidade ideológica do
documento, apenas descoberta na data de 13/12/2017, pelo 3º SG-FN Enfermeiro
Rodolfo Coccich Pinto, ao arquivar a papeleta de dispensa médica do Réu,
oportunidade em que percebeu que a rubrica do médico estava distinta das demais,
outrora assinadas pelo mesmo.
O 3º SG-FN dirigiu-se ao Ambulatório (ANIG) e confirmou que o
profissional médico da referida dispensa não cumpriu expediente no dia 11/12/2017,
bem como comprovou a ausência de atendimento do Réu, naquela unidade médica,
na data mencionada no documento, o que fora ratificado pelo 2º Tenente-Médico
Arthur Ferreira.
7000435-90.2022.7.00.0000
40001348739 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023 13:23
:: 40001348739 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8ccf7e40fd94f7f4c5...
3/8
O Conselho Permanente de Justiça da Marinha da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, em 17/12/2020, condenou o Acusado como incurso
nas penas do artigo 315
4 do Código Penal Militar, aplicando-lhe a reclusão de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão
condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM
5 c/c com o art. 626 do CPPM
6.
Inconformada, a Defensoria Púbica da União interpôs Recurso de
Apelação, asseverando a nulidade do processo por ausência de previsão de
realização de audiência por videoconferência; ausência de comprovação da autoria
delitiva, inexistência de prejuízo para a Administração Militar e insignificância da
conduta do réu.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, rechaçou todos os
argumentos defensivos e pugnou pela manutenção da Sentença proferida.
O Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e negou
provimento à Apelação da Defesa, mantendo a Sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A Defensoria Púbica da União interpôs Recurso Extraordinário,
alegando a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa.
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pela ilustre Subprocuradora Geral Drª. Maria Ester Henriques Tavares,
pugnou pelo não conhecimento do Apelo Extremo, por ausência de ofensa direta à
Constituição Federal, e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Em Decisão monocrática, o Recurso Extraordinário foi inadmitido,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
7 e no art. 6,
inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
8, refutando-se violação
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Houve a interposição do presente Agravo Interno pela Defensoria
Pública da União, em favor do acusado (evento 01).
Em linhas gerais, enuncia: “A decisão monocrática, ao afirmar que o
recurso extraordinário não preenche o requisito da questão federal suscitada
(repercussão geral), adentra no mérito fático-probatório, invocando os enunciados
da Súmula nº 279 do STF, bem como o ARE 748.371 RG, usurpa competência do
Supremo Tribunal Federal, porquanto aponta falta de referência explícita no
acórdão vergastado.”
7000435-90.2022.7.00.0000
40001348739 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023 13:23
:: 40001348739 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8ccf7e40fd94f7f4c5...
4/8
Revela: “Nesse contexto, portanto, para se desincumbir de seu ônus
de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, a parte
sucumbente cuidará de demonstrar, com a devida vênia, que é equivocado o
sobredito argumento apresentado pelo e. Ministro-Presidente do Superior Tribunal
Militar.”
Ao final, lança o seguinte apelo: “01. o Recurso Extraordinário possa
ser admitido, sendo determinado o seu processamento para o Superior Tribunal
Federal para, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto pelos
Agravantes.”
A PGJM, presentada pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Giovanni Rattacaso, intimada em 20/7/2022 (evento 8), apresentou
Contrarrazões na data de 3/8/2022. (evento 9).
Manifesta-se: “Nada obstante, o Agravo Interno sub examen não
resiste aos próprios e jurídicos fundamentos da Decisão objurgada, uma vez que o
mesmo foi alicerçado em fundamentos sólidos, mormente ante os insubsistentes
argumentos expendidos pelo Agravante, em especial por não ter atendido ao
pressuposto processual da repercussão geral, uma vez que a eventual ofensa aos
Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal tem
natureza, eminentemente, infraconstitucional."
Destaca: “Por fim, cumpre reafirmar que o desiderato precípuo do
Agravante é o reavivamento de toda a discussão já regularmente enfrentada pelas
instâncias ordinárias, o que, sem dúvida, esbarra também no óbice imposto pela
Súmula nº 279 do Excelso STF, no sentido de que "para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário.”
Finaliza, opinando: "Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em Contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento e não acolhimento do
presente Agravo Interno.”
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1.030, § 2º, do
CPC
9 e do art. 123, inciso IV, do RISTM
10.
Pretende a DPU que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de se admitir o Recurso Extraordinário interposto, com remessa ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente, que o presente
7000435-90.2022.7.00.0000
40001348739 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023 13:23
:: 40001348739 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8ccf7e40fd94f7f4c5...
5/8
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a retro citada
decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em
seu bojo refletem o inteiro teor do TEMA 660 do STF.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a sua
admissão negada pela Presidência desta Corte castrense exclusivamente com fulcro
no artigo 1030, I, “a” do CPC (suposta violação ao princípio do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa).
O Agravo Interno pauta-se no artigo 1021, caput, do Código de
Processo Civil, a ser apreciado pelo Órgão colegiado, nas hipóteses de
indeferimento do Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1030, inciso I, “a”,
do CPC, sempre que o STF já tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral.
Em contrapartida, a inadmissão do Recurso Extraordinário, com base
no inciso V do mesmo diploma legal, é recorrível por meio do Agravo em Recurso
Extraordinário. Este é previsto pelo artigo 1042 do CPC e cabe contra Decisão
Monocrática do Presidente ou Vice-Presidente que lhe nega seguimento à luz do
Juízo de Admissibilidade. Não se aplica ao caso em testilha.
Da Decisão recorrida extraiam-se os seguintes trechos:
“[...] O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
ARE 748.371- RG entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à
alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
Tema 660
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral." (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013) (Grifos nossos).
[...]Diante do exposto em relação à pretensa violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, NÃO ADMITO o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do
7000435-90.2022.7.00.0000
40001348739 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023 13:23
:: 40001348739 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8ccf7e40fd94f7f4c5...
6/8
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil; e do art. 6º, inciso IV,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.”
Assim, mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Frise-se, por conseguinte, que caberia ao Agravante demonstrar que o
entendimento firmado pelo STF no citado precedente não se aplica ao feito em
análise e julgamento, o que não aconteceu.
Nesse sentido, oportunamente, colaciono o seguinte trecho do Voto do
Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado
pela Segunda Turma em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o
Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo”.
Ao longo da Petição, o Agravante insiste nas mesmas teses
apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que
não o admitiu, com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC
11.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
por aquele Plenário. Por essa razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem
competente a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência
de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de
outros meios recursais. Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
7000435-90.2022.7.00.0000
40001348739 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023 13:23
:: 40001348739 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8ccf7e40fd94f7f4c5...
7/8
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 4-8-2022
PUBLIC 5-8-2022)” (Grifo nosso)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifo
nosso).
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo
em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está
exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa
dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na
hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor
aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao
julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da
questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em
agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO,
Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2009.) (Grifo nosso.)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão de
inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois
apenas trouxe o entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Assim, não há como ser acolhida a referida tese.
O Agravante não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais elencados, a saber: o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa; evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas
pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se
sabe incabível em sede de recurso extraordinário.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, para manter íntegra a
Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal.
É o Voto.
7000435-90.2022.7.00.0000
40001348739 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023 13:23
:: 40001348739 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8ccf7e40fd94f7f4c5...
8/8
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348739v3 e do código CRC f79b2384.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 10/2/2023, às 17:19:40
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)a) a
recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja
em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)(...)
2. Art. 6º São atribuições do Presidente: (...) IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
3. Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
4. Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
5. Pressupostos da suspensãoArt. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos,
pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
6. Normas obrigatórias para obtenção do livramentoArt. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao
sentenciado que obtiver o livramento condicional:
7. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)a) a
recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja
em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)(...)
8. Art. 6º São atribuições do Presidente: (...) IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
9. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
10. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da
repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
11. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido seráintimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serãoconclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
7000435-90.2022.7.00.0000
40001348739 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR